Tribunal: TJDFT
Processo: 0004748-70.2018.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA E PELA FRAUDE. CONDENAÇÃO MANTIDA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO ABUSO DE CONFIANÇA ACOLHIDO. CONFIANÇA ENTRE AS PARTES NÃO COMPROVADA. DOSIMETRIA REVISTA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, deve ser mantida a condenação.

2. Deve ser afastada a qualificadora relativa ao abuso de confiança quando não se demonstrar que a vítima tinha especial confiança na apelante, a ponto de facilitar a prática criminosa.

3. No caso, tendo a vítima afirmado que seu quarto era mantido trancado e que a apelante não sabia onde ele guardava o cartão bancário, nem a senha eletrônica, e tendo essa versão sido confirmado pela Apelante, inviável a manutenção da qualificadora, ainda que entre os envolvidos haja relação de parentesco e que eles residissem na mesma casa, no momento dos fatos.

4. Afastada a qualificadora, deve ser readequada a pena corporal e a pena de multa.

5. Recurso conhecido e provido.